Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700155-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS RODRIGUES CAMARGO FELIPE DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO WAGNER NUNES MOREIRA, LUCAS PEREIRA VITORIA DECISÃO MARCUS RODRIGUES CAMARGO FELIPE DOS SANTOS, interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo no 0033370-72.2008.8.07.0016 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, que indeferiu a expedição de Carta Precatória de penhora de veículo e para que seja renovada a constrição via RENAVAM com RESTRIÇÃO TOTAL. Invoca o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, ante a indiscutível necessidade de colaboração e cooperação do Juízo a quo quanto ao encaminhamento da carta precatória e restrição total de circulação e licenciamento do veículo, e averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, na forma dos art.6o e 9o do Regulamento do RENAJUD do CNJ. É o relato do que interessa. Cabível o recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer, a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. No caso em exame, o agravante informa que obteve êxito em localizar veículo de propriedade do executado, ora agravado, identificado por CAMINHÃO, placa KFA 5853 Aparecida de Goiânia – GO, RENAVAN 00802141668, o qual se encontra em outra comarca, na Rua C-89 Quadra 165 Lote 10 Setor Sudoeste, Goiânia – Go. Solicitado pelo exequente, ora agravante, o registro de RESTRIÇÃO TOTAL sobre o veículo por intermédio do sistema eletrônico RENAVAM, a MM. Juíza concedeu o pedido parcialmente, apenas para restringir a transferência do veículo, e indeferiu a expedição de carta precatória para penhora, por entender que a medida é inadequada ao rito dos Juizados Especiais Cíveis. A meu sentir, é equivocada a interpretação da ilustre Magistrada, isto porque a penhora e avaliação de bens determinados são atos processuais incompatíveis de realização pelos correios ou por meio eletrônico, exigindo-se o cumprimento por Oficial de Justiça, e uma vez que o veículo se encontra em área de competência territorial diversa de onde tramita o processo, a cooperação judicial só pode ser realizada por intermédio de Carta Precatória ( art. 237, III, do Código de Processo Civil). Negar a expedição da deprecata é negar o próprio ato processual, daí dizer que a celeridade do rito adotado nos Juizados Especiais Cíveis não pode se sobrepor à exigência da Lei, sobretudo, quando o bem se encontra definido e identificado. Acerca da possibilidade de envio de carta precatória na fase de cumprimento de sentença, já tenho posicionamento favorável, consoante Acórdão no 1089346, de minha relatoria. De outro vértice, quanto ao pedido de restrição total do veículo (circulação e licenciamento) pelo sistema eletrônico RENAJUD, não vislumbro a mesma probabilidade do direito e/ou periculum in mora, uma vez que aos agentes públicos é autorizada a apreensão de veículos irregulares quanto à tributação, licenciamento ou infração do condutor, e não deve ser permitida a utilização da Administração pública para apreender veículos em interesses de particulares. Considerando que já consta anotação de proibição de transferência do veículo, não vejo, por ora, imprescindibilidade da medida. Defiro o pedido, em parte, para atribuir efeito suspensivo ativo à decisão, a fim de que seja expedida a Carta precatória para penhora e avaliação do bem CAMINHÃO, placa KFA 5853 Aparecida de Goiânia – GO, RENAVAN 00802141668. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito